Tribunal: STF
Processo: Rcl 40439
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 556. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região nos autos do Processo 0000470-31.2019.5.21.0042, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556. 
    Eis a ementa da decisão ora reclamada, in verbis:
    “FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVAS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EQUIPARAÇÃO. ISENÇÃO DE PREPARO. No intuito de reparar lesão a preceito fundamental, ficou decidido pelo STF na ADPF nº 556, que a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro, sujeitando-se à aplicação do regime de precatórios. Nos termos do art. 10, da Lei nº 9.882/1999, que disciplina o processamento da ADPF, a decisão proferida nessas ações tem eficácia erga omnes e efeito vinculante imediato. Essa decisão autoriza o privilégio de rito a ser observado na execução, contudo, não foram objeto de análise pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, as questões atinentes às prerrogativas processuais de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal. O STF, na ocasião do julgamento da ADPF, entendeu apenas tratar-se de ofensa reflexa à Constituição, deixando de serem conhecidas essas questões. Desse modo, ofenderá o princípio da legalidade (art. 5º, II, CR) decisão que conceder a dispensa do preparo do recurso ordinário ante a carência de fundamento legal. Nesses termos, é de ser determinada a intimação da agravante para comprovar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não processamento do recurso ordinário. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” 
    Discorre a reclamante que ao interpor recurso ordinário contra sentença proferida em ação ajuizada em seu desfavor pelo ora beneficiário, o mesmo teve seu seguimento negado por suposta ausência de preparo recursal. Contra tal decisão interpôs agravo de instrumento, o qual restou desprovido pela Corte a quo, negando a aplicação das prerrogativas da fazenda pública à CAERN, e determinando o recolhimento prévio de custas processuais e depósito recursal para recorrer.
    Sustenta, nesse sentido, que a decisão reclamada “violou a decisão da ADPF nº 556 da Colenda Corte, ao exigir da reclamante o recolhimento prévio de custas processuais e depósito recursal para recorrer, quando submetido ao regime de execução por precatório”.
    Argumenta que o decisum impugnado também incorre em ofensa ao “princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, Constituição Federal), à separação dos poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição), ao desconsiderar a decisão proferida na ADPF nº 556, em que determinou a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN”. 
    Requer a concessão de medida liminar, para ”suspender imediatamente o andamento do processo nº 0000470-31.2019.5.21.0042, em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Julgamentos do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, especialmente, a exigência de recolhimento prévio das custas processuais e do depósito recursal, até o julgamento final da presente reclamação”. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo 0000470-31.2019.5.21.0042. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. 
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento por ofensa a tese fixada sob a sistemática da repercussão geral ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    No presente caso concreto, há de se ressaltar um destes requisitos. Em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. 
    A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe   31/08/2019).
    Pois bem. Antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 556, é preciso esclarecer seu conteúdo, cuja ementa restou assim delineada:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 
    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.
    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.
    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.
    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 06/03/2020)
    O cotejo analítico entre a decisão reclamada e a decisão paradigma indicam ausência do requisito da estrita aderência. Isto porque a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à reclamante, tendo, apenas, exigido o recolhimento de depósito recursal para o conhecimento de recurso interposto.
    No ponto, verifica-se que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da exigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante. Com efeito, a ADPF 556 não foi expressamente conhecida neste ponto. É o que se verifica claramente do extrato dedo julgamento constante do acórdão invocado como paradigma, in verbis:
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020”. (grifei)
    Haja vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não há como se reconhecer preenchido o requisito de cabimento da estrita aderência. 
    Ex positis, por entender que ausente o requisito de cabimento da estrita aderência, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, combinado com o art. 161, parágrafo único do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente